Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMENDA A INICIAL. RITO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS OU JUNTADA DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATOS E IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL.

1. Nos termos do Enunciado no 297 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. Com assento nos ditames consumeristas, poderá o julgador inverter o ônus da prova diante da lei de regência aplicável ao caso em destaque, com o escopo de facilitar a defesa do consumidor (art. 6o, VIII do CDC).

3. A não juntada do contrato firmado entre as partes não enseja necessária emenda a inicial ou o seu indeferimento nos casos em que: a) resta comprovada a relação jurídica entre as partes, b) mostra-se verossímil a alegação da parte de impossibilidade de colacionar o documento e c) pleiteia-se a inversão do ônus da prova de acordo com o Código Consumerista. Deve-se primar pelos princípios da facilitação da defesa do consumidor, da inafastabilidade da jurisdição, da economia, da celeridade e da efetividade do processo. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para fins de afastar a determinação de emenda a inicial.